Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-93.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000346-93.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OESTE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.746.603/0001-98 (APELANTE), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), EDEMILSON DOS SANTOS RAMOS - CPF: 061.588.341-90 (APELADO), FLAVIA ARAGAO MARTINS DE MELO - CPF: 785.440.411-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), OESTE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.746.603/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OESTE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.746.603/0001-98 (APELADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA OESTE CONSTRUTORA LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. REJEITADA. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização proposta em razão de acidente de trânsito em rodovia estadual (MT-388), ocasionado pela inexistência de sinalização adequada em trecho sob intervenção de obra pública.

2.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando empresa contratada diretamente e o Estado de Mato Grosso de forma subsidiária ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a empresa contratada para executar obra pública responde objetivamente por acidente decorrente da ausência de sinalização em rodovia;

(ii) saber se o Estado de Mato Grosso possui responsabilidade subsidiária pelo evento danoso diante de omissão na fiscalização do contrato administrativo.

III. Razões de decidir

4. A empresa privada, na condição de executora de obra pública, responde objetivamente pelos danos causados em virtude de falha na sinalização da via, conforme art. 37, § 6
o
, da CRFB/1988.

5. Comprovada a inexistência de placas de advertência e a ausência de autorização da SINFRA/MT para a implantação de lombada, restou evidenciada conduta omissiva apta a ensejar responsabilidade civil.

6. As provas constantes dos autos, incluindo fotografias, vídeo e documentos públicos, demonstram que a via, no sentido do tráfego da vítima, carecia de sinalização.
7. O Estado de Mato Grosso, embora não diretamente responsável pela execução da obra, descumpriu seu dever de fiscalização contratual, atraindo sua responsabilidade em caráter subsidiário.

8. O valor das indenizações fixadas (morais, estéticos, materiais e lucros cessantes) observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando amparado por prova documental.

9. Determinada apenas a dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro DPVAT, conforme Súmula n. 246, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso.
11. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido.
12. Recurso da empresa contratada parcialmente provido para autorizar a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT da indenização fixada.

Tese de julgamento:
“1. Empresa privada contratada para execução de obra pública responde objetivamente por danos causados a terceiros em virtude da ausência de sinalização viária.

2. O Estado responde subsidiariamente quando comprovada omissão na fiscalização da execução contratual.
3. É admitida a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT do montante indenizatório fixado judicialmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6
o
; CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.077.549/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.04.2017; STJ, Súmula n. 246.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Oeste Construtora Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, ajuizada por Edemilson dos Santos Ramos, para condenar a pessoa jurídica Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), danos materiais, no importe de R$ 2.243,00 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais), danos estéticos, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e lucros cessantes, na quantia de R$ 13.769,80 (treze mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) e o ente público estadual, subsidiariamente, ao pagamento de tais indenizações (id. 283936466, págs. 01/10).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pela sinalização e segurança do trecho é exclusiva da empresa contratada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, conforme disposições do contrato administrativo n. 036/2021/SINFRA/MT.

No mérito, aduz que não houve qualquer omissão, uma vez que o trecho se encontrava devidamente sinalizado, conforme demonstrado pelas imagens e relatórios técnicos juntados aos autos, emitidos pela SINFRA/MT e pela Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras.

Alega que eventual responsabilidade estatal, por omissão, somente poderia ser reconhecida mediante comprovação de culpa e de nexo de causalidade, o que, no seu entender, não restou configurado nos autos.

Aduz que o Autor/Apelado não comprovou as circunstâncias do acidente, tampouco apresentou elementos capazes de demonstrar a ausência de sinalização ou a falha no dever de manutenção da rodovia.

Sustenta que o Boletim de Ocorrência acostado foi elaborado unicamente com base nas declarações do próprio Autor/Recorrido e que inexistem nos autos provas periciais ou documentos técnicos aptos a respaldar suas alegações.

Refuta a ocorrência de dano estético, sustentando que os documentos anexados à petição inicial indicam apenas a existência de suturas recentes, típicas do pós-operatório, que não se configurariam como deformidades permanentes capazes de ensejar indenização por dano estético.

Impugna a condenação ao pagamento de lucros cessantes, alegando inexistência de prova do período de afastamento do trabalho, frisando que o autor teria permanecido internado por apenas cinco dias e que, sendo segurado do INSS, teria direito ao auxílio por incapacidade temporária, de modo que eventual recebimento de lucros cessantes configuraria enriquecimento ilícito.

Por fim, requer, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, considerados desproporcionais à gravidade dos fatos narrados, sugerindo como razoável o montante global inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Apelado, Edemilson dos Santos Ramos, apresentou contrarrazões à Apelação do Estado de Mato Grosso, defendendo o seu desprovimento (id. 283936474, págs. 01/03).

A Recorrente, Oeste Construtora Ltda.,
sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerá-la concessionária de serviço público, aplicando-lhe, por consequência, o regime de responsabilidade objetiva, previsto no art. 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Afirma que é empresa privada contratada por meio de licitação para executar serviços de pavimentação na rodovia MT-388, inexistindo relação de concessão ou delegação de serviço público que justifique tal enquadramento.

Assevera que não houve qualquer conduta omissiva ou comissiva apta a atrair sua responsabilidade pelo acidente ocorrido em 09/04/2023, ressaltando que toda a sinalização contratual – atinente à obra – foi devidamente implantada, conforme projeto técnico aprovado pelo Estado e atestada por Nota Técnica, emitida pela SINFRA/MT, antes mesmo da data do sinistro.

Argumenta que houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima, por suposto excesso de velocidade e desatenção, e destaca a fragilidade das provas apresentadas pelo Autor/Recorrido, as quais não teriam demonstrado a ausência de sinalização viária no momento do acidente, tampouco o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos.

Informa que a construção de lombadas constava do projeto da obra e foram executadas a pedido do órgão contratante e que o pedido inicial se baseou em ausência de sinalização e o ofício mencionado pela Juíza singular não faz qualquer prova nesse sentido.

Refuta a existência de prova concreta dos prejuízos materiais, estéticos e dos lucros cessantes, argumentando que não há nos autos elementos técnicos que comprovem a extensão do dano alegado, tampouco vinculação direta com o evento.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o afastamento de sua responsabilidade; alternativamente, a modificação da decisão para atribuir responsabilidade direta ao Estado de Mato Grosso, limitando-se a sua participação de forma subsidiária, e, sucessivamente, a minoração dos valores arbitrados, com abatimento da eventual indenização recebida via seguro DPVAT.

Edemilson dos Santos Ramos, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença impugnada (id. 290414369, págs. 01/08).

O ente público estadual apresentou contrarrazões à Apelação da pessoa jurídica, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, requer o seu desprovimento (id. 294109396, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Tehodósio Ferreira de Freitas, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 298864364, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso e pela empresa Oeste Construtora Ltda. insurgem-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, proposta por Edemilson dos Santos Ramos, para condenar a pessoa jurídica Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), danos materiais, no importe de R$ 2.243,00 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais), danos estéticos, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e lucros cessantes, na quantia de R$ 13.769,80 (treze mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) e o ente público estadual, subsidiariamente, ao pagamento de tais indenizações.

Denota-se dos autos que Edemilson dos Santos Ramos ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Pedido de Reparação por Dano Estético, contra a empresa Oeste Construtora Ltda. e o Estado de Mato Grosso, alegando que sofreu acidente de trânsito, no dia 09/04/2023, enquanto trafegava com sua motocicleta pela rodovia MT-388, no sentido Clarinópolis-Cáceres.

Narrou, na inicial, que o acidente decorreu da inexistência de sinalização vertical advertindo sobre a presença de lombada no trecho, o que ocasionou sua queda, resultando em graves lesões físicas, necessidade de cirurgia com implante no braço esquerdo, afastamento de suas atividades laborais por 04 (quatro) meses, bem como sequelas permanentes e abalo emocional.

Sustentou que, além da ausência de placas de advertência no sentido em que trafegava, não havia autorização formal para a instalação da lombada, conforme documentação obtida junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso – SINFRA/MT.

Argumentou que a pavimentação da rodovia e a sinalização horizontal e vertical estavam sob responsabilidade da primeira Requerida, conforme previsão normativa e editalícia, sendo a SINFRA corresponsável de forma subsidiária.

Aduziu que o acidente lhe causou danos morais, estéticos e materiais, com prejuízos financeiros referentes a gastos com fisioterapia e reparo da motocicleta, no montante de R$ 2.243,00 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais), além de lucros cessantes estimados em R$ 13.769,80 (treze mil, setecentos e sessenta e nove reais), relativos ao período em que ficou impossibilitado de exercer atividade remunerada.

Requereu, ao final, a concessão da justiça gratuita, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa requerida e subsidiária do Estado de Mato Grosso, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por dano estético no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além da reparação dos danos materiais e lucros cessantes mencionados, fixando-se a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

A Julgadora singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

CONEDANO
a
OESTE CONSTRUTORA EIRELI (V.L. MORETTO & CIA LTDA)
ao pagamento das seguintes verbas indenizatórias:

Danos morais:
R$ $25.00,00 (vinte e cinco mil reais).

Danos materiais:
R 2.243,00 (dois mil duzentos e quarenta e três reais).

Danos estéticos:
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Lucros Cessantes:
13.769,80 (treze mil setecentos e sessenta e nove reais e oitanta centavos).

A correção monetária será a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (27/08/2025 - súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1o do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei no 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3o do CC).

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

CONDENO o
ESTADO DE MATO GROSSO
, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas indenizatórias.” (Sic).

Inconformada, a pessoa jurídica Oeste Construtora Ltda. opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 283936469, págs. 01/11) que foi rejeitado. Veja-se:

“Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso e pela empresa Oeste Construtora Ltda. interpuseram os

Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o Apelo da empresa Oeste Construtora Ltda.

Da Apelação da Oeste Construtora Ltda.

A Apelante afirma que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerá-la concessionária de serviço público, aplicando-lhe, por consequência, o regime de responsabilidade objetiva, previsto no art. 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, já que se trata de empresa privada contratada por meio de licitação para executar serviços de pavimentação na rodovia MT-388, inexistindo relação de concessão ou delegação de serviço público que justifique tal enquadramento.

Da análise dos autos, verifico que é incontroverso que a Apelante foi contratada pelo Estado de Mato Grosso, para prestação de serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT-388, local onde ocorreu o acidente apontado na inicial (id. 283935482, pág. 01).

Dessa forma, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestando um serviço público, não há dúvidas de que tem o dever de manter um serviço eficiente, seguro e contínuo. Assim, nessa qualidade, a Recorrente responde, em caso de danos aos usuários, nos termos do artigo 37, § 6
o
, da CRFB,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 1o - [...];

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, conforme bem elucidado pelo Ministro Moura Ribeiro, no voto proferido no AREsp n. 1.077.549/RS, a responsabilidade de empreiteira executando obra pública, em caso de acidente, é objetiva. Veja-se:

“[...] Da responsabilidade da CONSTRUTORA. A CONSTRUTORA alegou não ser responsável pelo acidente que vitimou o pai de LUÍSA, afirmando não ser prestadora de serviços públicos, sendo que foi apenas contratada pelo DAER para a construção da Rodovia RS-55, razão pela qual não responde objetivamente. Aduziu, outrossim, que não praticou qualquer ilícito, sendo que a culpa pelo acidente foi tão somente da própria vítima.

Com relação ao tema, a Corte de origem reconheceu tratar-se a hipótese dos autos de responsabilidade objetiva e, ainda, estarem comprovados o ato ilícito, o dano, e o nexo de causalidade, conforme se vê do excerto abaixo destacado:

A responsabilidade civil da Administração Pública, perante terceiros, é de natureza objetiva (art. 37, § 6o, da CF), sendo suficiente a comprovação do nexo causai entre a sua atuação/omissão e o dano suportado pelo particular.

No caso, tratando-se de acidente de trânsito decorrente da ausência de sinalização quanto à existência de obras na rodovia, a empreiteira também responde objetivamente, vez que executava obra pública.

Há também expressa disposição de lei nesse sentido, que é o art. 95, § 1o, do Código de Trânsito.

Assim, comprovado que a contratada agiu de forma omissiva, não providenciando na correta sinalização da obra que estava em execução, deve responder pelos danos causados.
(STJ, AREsp 1077549 RS 2017/0070008-0, Ministro MOURA RIBEIRO, publicado em 27/04/2017).” (Destaquei).

Por outro lado, a responsabilidade objetiva não exclui da parte Autora/Apelada o ônus da prova da conduta omissiva e do nexo causal entre essa e o dano sofrido, uma vez que esses são necessários para a configuração do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Estabelecidas tais premissas, passo a análise das provas apresentada durante o curso da instrução processual.

Analisando detidamente a inicial e os documentos produzidos, o Autor/Recorrido, verifico que trafegava em sua motocicleta na Rodovia MT-388, sentido Clarinópolis-Cáceres, quando colidiu com uma lombada existente no leito da via, vindo a sofrer diversas lesões (ids. 283935496, págs. 01/02 e 283936350, págs. 01/03).

Junto à inicial, foram acostadas fotografias do local do acidente que demonstram, de modo claro, a existência de ondulação transversal sem qualquer placa de advertência no sentido em que o Apelado trafegava (id. 283936383, págs. 01/03), ao passo que o sentido oposto (Cáceres-Clarinópolis) possuía sinalização vertical adequada (id. 283936370, págs. 01 e 03).

Ainda, consta vídeo datado de 29/12/2023, produzido após o acidente, demonstrando que a lombada permanecia desprovida de qualquer sinalização no sentido mencionado, mesmo após o evento danoso (id. 283935489, pág. 01). Tal elemento reforça a alegação de que, à época do acidente, a sinalização era, de fato, inexistente.

Além disso, contêm os autos ofício, expedido pela SINFRA/MT, apontando que não havia autorização formal para implantação de lombadas naquele trecho (id. 283936384, pág. 41), tampouco consta que a sinalização fora devidamente instalada pela empresa responsável pela obra, ora Apelante. Portanto, a execução da ondulação sem a devida autorização e sem a instalação das medidas de segurança previstas configura, por si só, a sua responsabilidade pelo acidente.

Não há desconsiderar que os itens ns. 18.16 e 18.17, do Processo n. 446327/2020/SINFRA/MT, cabia à empresa contratada, ora Recorrente, o dever de sinalizar a rodovia, com vistas a manter a segurança dos usuários. Veja-se:

18.16. A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela SINFRA, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços.

18.17. A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para a SINFRA e no interesse da segurança dos usuários da rodovia e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas da SINFRA, da ABNT e do Ministério do Trabalho. (id. 283936363, pág. 34).

No que se refere ao nexo de causalidade, é inequívoca a relação entre a omissão na sinalização e o acidente. A ausência de placas impossibilitou o Apelado de reduzir a velocidade antes da ondulação, o que resultou na perda de controle da motocicleta e na queda.

Não há no caderno processual qualquer elemento robusto que demonstre a alegada imprudência ou culpa exclusiva da vítima, não sendo suficiente, para tanto, a simples alegação de que o condutor “poderia ter evitado” o acidente se estivesse atento.

Ao contrário, o Boletim de Ocorrência, lavrado à época, corrobora a versão apresentada na inicial, bem como os relatórios médicos e documentos de internação hospitalar, que confirmam a gravidade das lesões e a necessidade de intervenção cirúrgica com inserção de implante metálico no braço esquerdo do Recorrido (ids. 283935484, págs. 01/02 e 283936380, págs. 01/25).

Com relação às indenizações fixadas, entendo que a sentença observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, visto que os danos materiais foram devidamente comprovados por orçamento de conserto da motocicleta, no valor de R$ 1.703,00 (mil, setecentos e três reais) (id. 283936357, pág. 01) e notas concernentes a sessões de fisioterapia, na quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) (id. 283936373, pág. 01), totalizando o montante de R$ 2.243,00 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais).

Os lucros cessantes, no importe de R$ 13.769,80 (treze mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), correspondem à remuneração mensal do Apelado multiplicada pelo período de afastamento atestado em prontuário médico e laudos clínicos (id. 283936401, pág. 02).

Impõe ressaltar que, embora a Apelante afirme que não há comprovação do período em que o Autor/Apelado ficou afastado do trabalho, tal argumento configura inovação recursal, porque não consta da peça contestatória por ela apresentada.

Quanto ao dano estético, é notório que o Recorrido sofreu fratura grave no membro superior esquerdo, tendo sido submetido à cirurgia e permanecido com cicatriz permanente e deformidade visível, conforme laudos fotográficos e médicos (id. 283936350, págs. 01/03).

O valor arbitrado pela Magistrada singular – R$ 25.000,00 –, no meu entendimento, mostra-se compatível com a extensão da lesão e com a repercussão pessoal do dano.

Já a indenização por danos morais, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), penso que atende à dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil, notadamente diante da angústia psicológica vivida pelo Apelado que passou por procedimento cirúrgico, afastamento prolongado de suas atividades e limitações funcionais, além do abalo emocional provocado pelo acidente.

Relativamente à responsabilidade do Estado de Mato Grosso, a sentença reconheceu sua responsabilização em caráter subsidiário, o que se afigura adequado diante da omissão fiscalizatória do ente público, nos moldes do artigo 37, §6
o
, da CRFB, e da jurisprudência consolidada.

Por fim, saliento que a pretensão de dedução do valor do seguro DPVAT deve ser acolhida, porque admissível, nos termos do Enunciado da Súmula n. 246 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 246 - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

Nessa quadra, tenho que a Apelação da pessoa jurídica Recorrente deve ser parcialmente provida.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

Inicialmente, deve-se analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Apelante.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo trecho da rodovia em questão seria exclusiva da empresa contratada, nos moldes do contrato administrativo, firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento, porque, ainda que exista contrato com pessoa jurídica de direito privado para execução de obras e serviços públicos, inclusive com cláusulas que atribuam a esta a obrigação de sinalizar a via durante a execução da obra, é inegável que recai sobre o ente estatal o dever de fiscalizar a adequada execução do objeto contratual, sobretudo em se tratando de bem público de uso comum do povo, como é o caso da rodovia estadual.

A responsabilidade do Estado, nessas hipóteses, ainda que não seja direta, subsiste em caráter subsidiário, pois decorre de sua omissão em exercer o poder-dever de vigilância sobre a execução contratual.

Nessa senda, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Sustenta o Apelante que a via encontrava-se regularmente sinalizada à época do acidente, conforme registros fotográficos e relatórios técnicos acostados aos autos, imputando a causa do evento danoso exclusivamente à imprudência da vítima, bem assim que não haveria nexo de causalidade entre eventual omissão estatal e os danos experimentados.

Entrementes, do exame detido dos autos, constato que a narrativa exordial é coerente com os elementos probatórios produzidos, os quais demonstram que, no sentido em que trafegava o Autor/Recorrido (Clarinópolis–Cáceres), não havia sinalização vertical ou advertência quanto à presença de lombadas na via, conforme apontado em fotografias e documentos públicos colacionados, inclusive com informação da própria SINFRA/MT de ausência de autorização para a implantação da ondulação transversal naquele ponto específico.

Ademais, embora o contrato administrativo celebrado entre o Estado e a empresa Oeste Construtora Ltda. preveja a obrigação contratual da contratada em instalar a sinalização da via e responder pelos danos decorrentes de sua ausência, isso não exime o Estado de Mato Grosso da responsabilidade pelo cumprimento do dever constitucional de zelar pela segurança dos usuários da rodovia.

Cabia a ele acompanhar e fiscalizar a regularidade da sinalização do trecho e, constatada sua ausência ou insuficiência, adotar providências imediatas para correção, o que não ocorreu.

Trata-se, pois, de hipótese típica de responsabilidade estatal por omissão, em que se exige a demonstração de culpa, o dano e o nexo causal.

No caso vertente, tenho que restou comprovado que a ausência de sinalização foi fator determinante para o acidente sofrido pelo Autor, circunstância que, somada à inércia do Estado em fiscalizar a execução do contrato, atrai sua responsabilização, ainda que em caráter subsidiário.

Por fim, não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade nos valores arbitrados a título de indenização por danos morais (R$ 25.000,00), estéticos (R$ 25.000,00), materiais (R$ 2.243,00) e lucros cessantes (R$ 13.769,80), fixados com base nos elementos probatórios constantes do caderno processual, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando-se a extensão dos danos físicos e patrimoniais sofridos, conforme salientado na análise da Apelação da pessoa jurídica.

Enfatizo que a tese de que o recebimento de lucros cessantes pelo Apelado configuraria enriquecimento ilícito, já que não houve comprovação do período de afastamento do trabalho, bem assim porque, sendo segurado do INSS, teria direito ao auxílio por incapacidade temporária, não merece conhecimento, uma vez que tais questões não foram suscitadas na contestação do Apelante, tratando-se, portanto, de inovação recursal.

Diante disso, o não provimento do presente Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo ente público estadual e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, manejada pela empresa Oeste Construtora Ltda., tão somente para determinar que seja deduzido do valor da indenização, eventual montante recebido a título de seguro DPVAT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025